Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-35.2008.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002867-35.2008.8.14.0061

APELANTE: EDIMAR SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO, AO CASO, DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS VÍTIMAS. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. DOLO DIRETO E EVENTUAL. DESPROVIMENTO.

1.

O recorrente requer o reconhecimento, ao caso in concreto, do concurso formal de crimes, uma vez que ocorreu somente uma ação, devendo a pena ser redimensionada com a aplicação apenas do aumento da pena de um sexto até metade;

2.

Na hipótese, o recorrente, por meio de desígnios autônomos, na forma de dolo eventual, produziu uma pluralidade de resultados, devendo responder por todos eles;

3.

O caso concreto é de concurso formal impróprio, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente;

4.

Recurso de conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002867-77.2008.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: TUCURUÍ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDIMAR SOUZA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDIMAR SOUZA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3.ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio, descrito no art. 121, caput, inciso IV, c/c art. 14, do CPB c/c art. 69, todos do CPB.

Consta na denúncia que no dia 28 de junho de 2008, por volta das 20h, o recorrente estava conduzindo uma motocicleta marca HONDA/CG 125 FAN, e transportando outro indivíduo, ambos alcoolizados.

O apelante trafegava em alta velocidade pela rua Tancredo Neves, segundo testemunhas, a 150 km/h, e, ao chegar em frente a casa de show “Planeta Fest”, atropelou várias pessoas que se encontravam no local, só parando embaixo de um veículo estacionado que se encontrava no local, causando com o impacto, avarias no veículo.

Após o atropelamento foi solicitado socorro da ambulância e todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional, inclusive o atropelador e seu amigo.

O recorrente foi conduzido à DEPOL no dia seguinte, depois de ficar desacordado por várias horas no leito do hospital, dando o seu elevado nível etílico, e, prestando declarações, confessou ter ingerido 2L de conhaque “São João da Barra, juntamente com Francisco Matos da Silva, que estava na garupa da motocicleta, o qual ratificou as declarações do apelante, afirmando que não se recordam do ocorrido.

No exame de verificação de embriaguez, consta que o recorrente se encontrava em aparente estado de embriaguez.

As vítimas Rosiene Arnold Sá, seu filho Rodrigo Arnoud de Sá e José Inácio de Melo foram submetidos a exames de corpo de delito com laudos complementares juntados aos autos.

A vítima Rosiene Arnold Sá teve lesões que resultaram em perigo de vida; a vítima Rodrigo Arnald Sá sofreu lesões corporais de natureza leve e José Inácio de Melo sofreu lesões que ocasionaram incapacidade parcial e permanecente para o trabalho que exija pleno uso das pernas.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como, pelos laudos de exames de corpo de delito.

A autoria está comprovada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

O feito tramitou regularmente e, no ID 6816162 – Pág. 363-366, sobreveio sentença condenatória condenando o réu pelo crime de tentativa de homicídio contra três pessoas, sendo-lhe aplicado o concurso material de crimes, contra a qual o Réu recorreu, pugnando pela reforma parcial da sentença, para aplicar-lhe o concurso formal próprio de crimes (ID 6816164 – Pág. 373-375).

Constam contrarrazões aos recursos no ID 6816164 – Pág. 380-382, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas para retificar a capitulação do concurso material de crimes para o concurso formal impróprio constante do art. 70, segunda parte do CPB, mantendo-se o somatório das penas.

No ID 6816166 – Pág. 392-398, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo devendo ser retificado do concurso material de crimes para concurso formal impróprio de crimes, mantendo-se a soma das penas.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço do apelo manejado.

A sentença condenatória condenou o Réu pelo crime de tentativa de homicídio de três vítimas, sendo aplicada a cada delito a pena de 2 (dois) anos de reclusão, aplicando-lhe, ao final, o concurso material de crimes, com a somatório das penas, fixando-as definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, tendo como regime inicial semiaberto.

O recorrente, requer, em sua apelação criminal o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes para sua conduta e o consequente redimensionamento da pena aplicada em concreto, pois, para crimes idênticos, deve ser aplicada a pena de uma, aumentada de um sexto até metade.

De fato, não se pode aceitar que houve concurso material pois do conjunto probatório, verifico que o recorrente praticou uma única ação. A prática de vários crimes mediante uma só ação é o que define o concurso formal de crimes.

Entretanto, ficou comprovado que o autor praticou o crime com dolo, vitimando três pessoas, devendo ser-lhe aplicado o concurso formal impróprio.

Sobre o concurso forma impróprio, está tipificado no art. 70, segunda parte, do CP, que dispõe:
“As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Os desígnios autônomos
ou pluralidade de desígnios,
é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime
. Mas crime praticado com dolo. Segundo ensina Nucci
”quer dizer qualquer forma de dolo, seja direto ou eventual. Por isso, quando o agente atua com dolo no que se refere aos delitos concorrentes, deve ser punido com base no concurso formal imperfeito, ou seja, a soma das penas.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 476).

O crime praticado pelo apelante foi doloso, pois foi reconhecido pelos jurados que ele agiu com dolo eventual (ID n.º 6816161 – Pág. 360) conforme se verifica no terceiro quesito votado SIM, para a assunção do risco da produção do resultado.

Em sendo assim, verifica-se que o recorrente, praticando uma só ação, tentou matar três pessoas, de forma dolosa, autorizando o reconhecimento de concurso formal impróprio.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.". ( HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012) - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017) - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 732410 RS 2022/0090337-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E DOLO DIRETO EM RELAÇÃO À OUTRA). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1991154 SE 2021/0327511-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento da tese do concurso formal próprio, tampouco a redução da reprimenda e alteração do regime prisional, os quais estão de acordo aos ditames legais, devendo ser aplicado ao caso, o concurso formal impróprio.

As penas aplicam-se cumulativamente, de modo que as penas serão mantidas como consta da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para condenar o Réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, reconhecendo ao caso in concreto a aplicação da pena cumulativa pela aplicação do concurso formal impróprio de crimes (art. 70, segunda parte, CPB).

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023